Tribunal: TJSP
Processo: 2154475-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENDER AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PROTEGIDA DO IMÓVEL DA RÉ – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando a possibilidade da existência de irregularidades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENDER AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PROTEGIDA DO IMÓVEL DA RÉ – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando a possibilidade da existência de irregularidades na identificação da área do imóvel da empresa ré como sendo de proteção ambiental, bem como na ausência de preenchimento de todos os requisitos determinados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, para expedição de Alvará de Aprovação de Edificação Nova, ao menos no atual momento processual, de rigor a manutenção da decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, com o fim de determinar a suspensão dos efeitos das autorizações de manejo arbóreo constantes do Laudo de Avaliação Ambiental Modificativo no 098/CLA/DCRA/GTMAPP/2021 e do Parecer Técnico Ambiental n° 323/CLA/DCRA/GTMAPP/2021, a fim de evitar quaisquer práticas que possam acarretar mais danos ambientais em áreas protegidas, em respeito ao princípio da precaução (art. 225, § 1o, IV, da CF).